Tribunal: STF
Processo: ARE 1555501
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Zona franca de manaus. Incentivos fiscais. Glosa de créditos. Inadmissibilidade de agravo. Recurso não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se reconheceu a impossibilidade de glosa de créditos de ICMS provenientes de operações interestaduais com empresas da Zona Franca de Manaus, beneficiadas com incentivo fiscal do Estado do Amazonas, com fundamento no art. 15 da Lei Complementar nº 24, de 1975.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é constitucional a glosa, pelo Estado de São Paulo, dos créditos de ICMS decorrentes de operações interestaduais com empresas industriais situadas na Zona Franca de Manaus, beneficiadas por incentivo fiscal concedido pelo Estado do Amazonas sem aprovação de convênio no Confaz.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à validade dos incentivos fiscais concedidos unilateralmente pelo Estado do Amazonas a indústrias da Zona Franca de Manaus, com fundamento no art. 15 da LC nº 24, de 1975, cuja recepção pela Constituição foi reconhecida com base no art. 40 do ADCT, no qual se preservam as características da Zona Franca.



    4. O julgamento conjunto da ADI nº 4.832/AM e da ADPF nº 1.004/SP assentou expressamente a impossibilidade de os demais entes da federação glosarem créditos de ICMS relativos a tais operações, firmando-se como exceção à regra do art. 155, § 2º, inc. XII, al. “g”, da CRFB.



    5. A edição de decretos estaduais, como o Decreto nº 67.161, de 2022, pelo Estado de São Paulo, ou a ausência de ratificação de convênios interpretativos, como o Convênio ICMS nº 131, de 2022, não afasta a eficácia dos dispositivos legais federais e constitucionais reconhecidos como válidos pelo STF.



    6. A Corte já apreciou e rejeitou os embargos de declaração na ADPF nº 1.004/SP, inclusive quanto a eventual modulação de efeitos, reforçando que os créditos fiscais fundados no art. 15 da LC nº 24, de 1975, são plenamente válidos.



    7. A insistência recursal em sentido contrário representa tentativa de rediscutir matéria decidida em controle concentrado de constitucionalidade, sendo vedado o reexame no âmbito do recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA. Anulatória de débito fiscal. ICMS. Operações envolvendo mercadorias adquiridas de empresas localizadas na Zona Franca de Manaus. Imputação, pelo Fisco, de creditamento indevido. Sentença de procedência. Recebimento de mercadorias provenientes do Estado do Amazonas sujeitas ao regime da substituição tributária, amparadas por benefício fiscal do “crédito estímulo”, concedido pelo Estado do Amazonas às indústrias da Zona Franca de Manaus com fundamento no art. 13 da Lei Estadual nº 2.826/03. Controvérsia pacificada pelo STF no julgamento da ADI 4.832. Julgamento da ADPF n.º 1004/SP que declarou a inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do Fisco Paulista que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus, contempladas com incentivos fiscais concedidos às indústrias ali instaladas, com fundamento no art. 15 da LC 24/75. Prescindibilidade de celebração de convênio pelo CONFAZ. Precedentes desta Corte. Recurso da Fazenda do Estado e reexame necessário não providos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade. Manutenção do critério adotado na sentença, com majoração do valor fixado. Recurso dos patronos da parte autora parcialmente provido.” (e-doc. 18). 



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, é sustentada a violação ao art. 155, § 2º, inc. XII, al. “g”, da Constituição da República, em vista da concessão de benefício fiscal unilateralmente pelo Estado do Amazonas relacionado à Zona Franca de Manaus, notadamente, com relação ao Convênio nº 131, de 2022, do ICMS, a partir do qual incluído o § 5º à cláusula primeira do Convênio ICMS nº 190, de 2017, em que se dispõe sobre a interpretação do § 3º da mesma cláusula quanto à validade, apropriação e manutenção de créditos fiscais em operações interestaduais advindas daquela Zona Franca. 



    2.1. Argui-se que o Estado de São Paulo publicou o Decreto nº 67.161, de 2022, com o fito de expressamente não ratificar o Convênio ICMS nº 131, de 2022,cujo texto se pretende “fixar interpretação relacionada ao alcance do artigo 40 do ADCT da CF/1988 e da recepção do artigo 15 da Lei Complementar 24/1975”. 



    2.2. Assevera-se, ainda, que a matéria do aludido convênio de 2022 guarda correspondência com a discussão da ADI nº 4.832/AM e da ADPF nº 1.004/SP, ações nas quais pende julgamento de embargos de declaração, atinentes à “validade dos atos administrativos do Estado de São Paulo e do Tribunal de Impostos e Taxas paulista (...)” (e-doc. 20). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Tal como definido pelo Tribunal bandeirante e, inclusive, apontado pela parte recorrente, a questão dos autos fora definida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI nº 4.832/AM e da ADPF nº 1.004/SP, nas quais, em julgamento conjunto, o Pleno definiu pela constitucionalidade do art. 15 da Lei Complementar nº 24, de 1975, que ressalvou o caso da Zona Franca de Manaus da disposição atual do art. 155, § 2º, inc. XII, al. “g”, da CRFB, no qual se trata da deliberação dos Estados para concessão de benefícios fiscais entre as esferas da federação. 



    5. Cumpre destacar, uma vez mais, as passagens dos precedentes vinculantes:



    "EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 13 E 24 DA LEI 2.826/2003; LEI 3.830/2012; ARTIGOS 16, 27, 28, 29, 30, 31-A, 32, 33 E 34-A DO DECRETO 23.994/2003; E DECRETO 33.082/2013, TODOS DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS OU QUE VIEREM A SE INSTALAR NA ZONA FRANCA DE MANAUS SEM AMPARO EM CONVÊNIO CELEBRADO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ. POSSIBILIDADE. ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975. DISPOSIÇÃO INTEGRANTE DO QUADRO NORMATIVO RECEPCIONADO PELO ARTIGO 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 155, § 2º, XII, “G”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. “CRÉDITO ESTÍMULO”. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS OU QUE VIEREM A SE INSTALAR NA ZONA FRANCA DE MANAUS. “CORREDOR DE IMPORTAÇÃO”. BENEFÍCIO QUE SE DIRIGE EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS COMERCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. O ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975 EXCEPCIONA DA DELIBERAÇÃO DO CONFAZ APENAS OS INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS ÀS “INDÚSTRIAS” DA ZONA FRANCA DE MANAUS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A Zona Franca de Manaus foi instituída pela Lei federal 3.173/1957 e passou a ter pleno funcionamento com a edição do Decreto-Lei 288/1967, que a definiu como “uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos” (artigo 1º). 2. O § 6º do artigo 23 da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional 1/1969, dispunha que “As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos fixados em convênios, celebrados e ratificados pelos Estados, segundo o disposto em lei complementar”. Para dar eficácia a referido dispositivo constitucional foi editada a Lei Complementar federal 24/1975. Nada obstante, o artigo 15 da referida lei consignou que sua disciplina “não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo vedado às demais Unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estimulo concedido pelo Estado do Amazonas”. 3. A Constituição Federal de 1988, ao tratar do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), sucessor do antigo imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICM), manteve a exigência de deliberação dos Estados e do Distrito Federal para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao tributo, conforme a disciplina de lei complementar (artigo 155, § 2º, XII, “g”, da CRFB/1988). 4. O constituinte originário também optou por preservar provisoriamente o regime tributário diferenciado da Zona Franca de Manaus, dispondo que “é mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição” (artigo 40, caput, do ADCT). O prazo de vigência da regra transitória foi ampliado em 60 (sessenta) anos pelos artigos 92 e 92-A do ADCT, incluídos, respectivamente, pelas Emendas Constitucionais 42/2003 e 83/2014. 5. A vedação à concessão de isenções heterônomas, introduzida pela nova ordem constitucional (artigo 151, III, da CRFB/1988), não tem o condão de restringir aos tributos federais os incentivos fiscais mantidos na Zona Franca de Manaus, vez que i) o constituinte originário pode criar exceções às regras e princípios por ele estabelecidos, ainda que considerados cláusulas pétreas, pois não há hierarquia entre normas constitucionais originárias (ADI 815, Plenário, Rel. Min. Moreira Alves,DJ de 10/5/1996; e ii) não há a alegada restrição a tributos federais no artigo 40 do ADCT ou na legislação por ele abarcada. Nesse sentido foi a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 310, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/9/2014, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade dos Convênios ICMS 1, 2 e 6, todos de 1990, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, que suprimiram benefícios fiscais relativos ao ICMS concedidos no âmbito da Zona Franca de Manaus. 6. O âmbito de incidência do artigo 40 do ADCT não se limita aos incentivos fiscais já existentes quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, pois a norma transitória prevê a manutenção da Zona Franca de Manaus “com suas características”, isto é, preserva o regime jurídico daquela região enquanto “área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais”, não havendo se falar em impossibilidade de criação de novos incentivos fiscais, desde que fundados no arcabouço normativo que disciplina o regime da Zona Franca de Manaus. 7. O artigo 34 do ADCT recepcionou a legislação tributária anterior compatível com a Constituição Federal de 1988, bem como determinou a observância das disposições da Lei Complementar federal 24/1975 quanto aos convênios relativos ao ICMS até o advento de nova legislação sobre a matéria (ADI 902-MC, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 22/4/1994). 8. O artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, que dispensa a prévia autorização em convênio interestadual para a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS às indústrias instaladas ou que venham a se instalar na Zona Franca de Manaus, está inserido no contexto do regime tributário diferenciado da Zona Franca de Manaus, expressamente mantido pelo artigo 40 do ADCT, não havendo incompatibilidade com o disposto no artigo 155, § 2º, XII, “g”, do corpo permanente da Constituição Federal, justamente por se tratar de exceção encampada por disposição transitória originária, com o objetivo de promover o desenvolvimento daquela região (artigo 170, VII, da CRFB/1988). 9. Não há incompatibilidade do artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975 com os artigos 150, II, e 152 da Constituição, que vedam tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente ou entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, pois cuida-se de norma excepcional fundada no interesse nacional, consubstanciado no desenvolvimento da região amazônica (RE 592.891, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2019, Tema 322 da Repercussão Geral). 10. As normas do Estado do Amazonas impugnadas versam dois incentivos fiscais relativos ao ICMS: i) o “crédito estímulo” – artigo 13 da Lei estadual 2.826/2003 e artigo 16 do Decreto estadual 23.994/2003 – e ii) o “corredor de importação” – Lei estadual 3.830/2012, Decreto estadual 33.082/2013, artigo 24 da Lei estadual 2.826/2003 (revogado pela Lei estadual 3.830/2012), e artigos 27, 28, 29, 30, 31-A, 32, 33 e 34-A do Decreto estadual 23.994/2003). O primeiro “estabelece uma série de benefícios, com a diferenciação do crédito do ICMS entre 55% e 90,25%, para diversos produtos, inclusive podendo ser concedido num total de 100%, apresentando como critério, o restabelecimento das condições de competitividade” enquanto que o segundo “estabeleceu uma série de benefícios ao estabelecimento comercial importador situado no território do Estado do Amazonas”. Ambos os incentivos fiscais foram concedidos sem amparo em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e abarcam todo o Estado do Amazonas, não se limitando aos contribuintes instalados na Zona Franca de Manaus. 11. O denominado “corredor de importação” é incentivo fiscal que se dirige exclusivamente a empresas comerciais, sendo vedada sua aplicação à importação de mercadorias destinadas à industrialização, conforme se observa do disposto nos artigos 1º, § 1º; e 3º, § 1º, I, da Lei estadual 3.830/2012. 12. O artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975 excepciona da deliberação do CONFAZ apenas os incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos às “indústrias” instaladas ou que venham a se instalar no Zona Franca de Manaus, não alcançando os benefícios concedidos a empresas de natureza estritamente comercial. 13. A concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS a contribuintes do Estado do Amazonas situados fora da Zona Franca de Manaus, bem como a contribuintes, ainda que instalados na referida região, que não realizem atividade industrial, está submetida à prévia autorização dos demais Estados e do Distrito Federal, por meio de deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal, por não estarem tais hipóteses abarcadas pelo quadro normativo especial encampado pelo artigo 40 do ADCT. Precedentes: ADI 5.882, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2022; ADI 2.549, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/11/2011; ADI 3.664, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 21/9/2011; ADI 3.803, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 21/9/2011; ADI 4.152, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 21/9/2011; ADI 1.247, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/2011; ADI 2.345, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 5/8/2011; ADI 3.794, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/8/2011; ADI 2.458, Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 16/5/2003. 14. “Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, § 2º, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República)” (ADI 310, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/9/2014). 15. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar i) a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 3º da Lei 3.830/2012 do Estado do Amazonas (redação original e alterações posteriores); ii) a inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 4º-A, 5º e 7º da Lei 3.830/2012 do Estado do Amazonas, do Decreto 33.082/2013 do Estado do Amazonas e dos artigos 27, 28, 29, 30, 31-A, 32, 33 e 34-A do Decreto 23.994/2003 do Estado do Amazonas; e iii) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 13 da Lei 2.826/2003 do Estado do Amazonas e do artigo 16 do Decreto 23.994/2003 do Estado do Amazonas, para restringir seu âmbito de incidência às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus.”



    (ADI nº 4.832/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 22/02/2024; destaques acrescidos). 



    6. Não há que se falar, portanto, na viabilidade da glosa de créditos por força do decreto estadual invocado pela parte recorrente, tendo em vista que o § 5º incluído pelo Convênio ICMS nº 131, de 2022, apenas delimitou interpretação sobre a aplicabilidade do art. 15 da comentada Lei Complementar nº 24, de 1975.



    7. No julgamento paradigma, desde já, verifica-se que a viabilidade do incentivo à região manauara não se restringe àqueles existentes à época da promulgação da Carta republicana, o que não permite a interpretação pró-futuro de aplicação da tese proferida. 



    8. A toda evidência, foram rejeitados os embargos de declaração sobre a modulação de efeitos pretendida. Confira-se:



    "EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS ADMINISTRATIVOS DO FISCO PAULISTA E DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TIT QUE DETERMINAM A SUPRESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS A MERCADORIAS ORIUNDAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS CONTEMPLADAS COM INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS UNILATERALMENTE. VALIDADE DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS OU QUE VIEREM A SE INSTALAR NA ZONA FRANCA DE MANAUS SEM AMPARO EM CONVÊNIO CELEBRADO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ. ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975. DISPOSIÇÃO INTEGRANTE DO QUADRO NORMATIVO RECEPCIONADO PELO ARTIGO 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 155, § 2º, XII, “G”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO GLOSAREM CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS A MERCADORIAS ORIUNDAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS CONTEMPLADAS COM INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS UNILATERALMENTE ÀS INDÚSTRIAS ALI INSTALADAS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EXPLICITAÇÃO SUFICIENTE DO ENTENDIMENTO DA CORTE NO SENTIDO DE QUE APENAS OS CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS A INCENTIVOS FISCAIS UNILATERAIS REGULARMENTE CONCEDIDOS ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975, ESTÃO A SALVO DE GLOSA PELOS DEMAIS ESTADOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COMANDO PARA QUE O FISCO PAULISTA REVISE AS AUTUAÇÕES JÁ REALIZADAS. TUTELA DE CASOS CONCRETOS NÃO ADMITIDA EM AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPERATIVO DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE RAZÕES DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Embargos de declaração em que se sustenta “ser necessária a complementação do julgado, para que conste, expressamente, das razões de decidir: I) ressalva quanto à possibilidade de desconstituição de créditos de ICMS que sejam decorrentes de ‘créditos estímulos’, ‘corredor de importação’ e benefícios congêneres, declarados inconstitucionais pelo STF por ocasião do julgamento da ADI 4.832/AM; II) a fixação de prazo aos órgãos fiscais do Estado de São Paulo para adequação dos atos e decisões administrativos impugnados ao entendimento firmado nesta ADPF, diante da necessidade da avaliação de quais créditos são efetivamente oriundos de benefícios fiscais constitucionalmente legítimos, conforme entendimento firmado por essa e. Suprema Corte no julgamento da presente ADPF e da ADI 4.832/AM”. 2. Restou suficientemente explicitado no acórdão embargado o entendimento da Corte no sentido de que apenas os créditos de ICMS relativos a incentivos fiscais unilaterais regularmente concedidos às indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, estão a salvo de glosa pelos demais Estados. 3. A necessidade de segurança jurídica permite ao Pretório Excelso valer-se do comando do artigo 27 da Lei federal 9.868/1999 para modular os efeitos de sua decisão quando tal se fizer necessário para evitar consequências excessivamente onerosas para os jurisdicionados. Nada obstante, a modulação é remédio amargo a ser empregado nas hipóteses excepcionais em que a sanatória de uma situação de inconstitucionalidade possa propiciar o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, vez que, além da “inconstitucionalidade útil”, que consubstancia o manejo oportunista da postergação dos efeitos da declaração de nulidade da norma, a manutenção de uma situação de reconhecida inconstitucionalidade avilta o ordenamento jurídico, máxime diante da supremacia da Constituição. 4. Não há no acórdão embargado comando para que o fisco paulista revise as autuações fiscais já realizadas relativas à matéria controvertida, não havendo, portanto, necessidade de fixação de prazo para tal. A tutela de situações individuais e concretas foge ao escopo das ações de controle abstrato de constitucionalidade, devendo tais casos serem examinados em demandas subjetivas. Precedentes: ADPF 950-AgR, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/9/2022; ADPF 203-AgR, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/4/2018. 5. Ausência de demonstração da existência de imperativo de segurança jurídica e de razões de excepcional interesse social, de forma que não estão presentes os pressupostos da modulação temporal dos efeitos da decisão. Precedentes: ADI 4.757-ED-segundos, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/2023; ADPF 731-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2021. 6. Embargos de declaração desprovidos."



    (ADPF nº 1.004-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024). 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator